Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. VALIDADE. DISCUSSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. REFORMA DA DECISÃO.

1. À luz das normas do Código de Processo Civil, que privilegia a autonomia de vontade dos contratantes nas relações jurídicas civis, admite-se como abusiva a cláusula de eleição de foro, consoante art. 63, § 3o e 4o, do CPC, apenas caso verificada concretamente a hipossuficiência da parte requerida para exercer os direitos processuais no foro contratual eleito.

2. Recurso provido.